Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. TRANSCURSO DO PRAZO AVENÇADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. SILÊNCIO SOBRE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em razão do silêncio da exequente em se manifestar sobre a quitação da dívida, extinguiu a execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, II, do CPC, mediante a presunção de que a obrigação foi satisfeita pelo executado.
2. Ainda que a parte exequente tenha sido advertida a se manifestar nos autos, o seu silêncio em esclarecer se houve ou não a quitação do débito não equivale a pagamento e tampouco gera a presunção de que a dívida foi paga, pois o débito apenas deve ser considerado quitado, se houver prova bastante do pagamento da dívida ou declaração expressa da parte exequente nesse sentido.
3. Apelação conhecida e provida.